Tribunal: TJDFT
Processo: 0721343-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721343-48.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA LUZIMAR DE FARIAS LEANDRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação interposto por LUZIA LUZIMAR DE FARIAS JORGE contra sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, III, do CPC, em decorrência da decisão proferida no âmbito da ação rescisória 0714419-75.2024.8.07.0000. Ainda, insta registrar que não houve condenação em custas e em honorários em favor do Distrito Federal (ID 79406156). Em suas razões recursais, a apelante pugnou pela reforma da sentença, a fim de manter a suspensão dos autos. Para tal, alega a ausência de trânsito em julgado da ação rescisória, a existência de prejudicialidade externa e o interesse comum das partes na suspensão. Subsidiariamente, requer o ressarcimento das custas processuais pagas (ID 79406159). Preparo regular conforme ID 79406158. Em contrapartida, o apelado apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença, por entender pela inexequibilidade do título e ausência de interesse processual. Ademais, reforçou o argumento de que o acórdão produz efeitos imediatos e, por isso, não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado (ID 78811353). É o resumo dos acontecimentos. FUNDAMENTAÇÃO A controvérsia central, em verdade, reside em verificar se deve haver a suspensão da presente execução. No que interessa, assim foi tratado o assunto objeto de análise pela sentença no âmbito da ação rescisória (processo 0714419-75.2024.8.07.0000): Direito processual Civil. Ação rescisória. Admissibilidade. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.105/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.105/13, aos servidores da carreira de Magistério Público. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade da ação rescisória se as questões atinentes às alegadas violações à norma jurídica ou erro de fato, constantes da causa de pedir, se enquadram, ao menos em tese, no art. 966, do CPC. 4. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 5. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza manifesta violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 6. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 7. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 8. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 9. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (Acórdão 2037629, 0714419-75.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) A superveniência da decisão proferida na ação rescisória 0714419-75.2024.8.07.0000 alterou substancialmente o panorama fático-jurídico até então existente. No entanto, verifica-se a ausência de trânsito em julgado do acórdão e observa-se que a subsistência do acórdão embargado possui relação direta com a validade e a eficácia do título judicial que fundamenta o cumprimento de sentença em trâmite na origem. A depender do desfecho dos recursos interpostos há possibilidade de alteração do resultado definitivo da ação rescisória, circunstância que recomenda cautela e prudência na condução do feito, a fim de evitar decisões potencialmente conflitantes e assegurar a coerência do sistema jurisdicional. Assim, mostra-se adequada e necessária a suspensão do presente recurso, até que sobrevenha o julgamento de mérito da ação rescisória, ocasião em que será possível reapreciar a controvérsia à luz do quadro jurídico então definitivamente estabelecido. DISPOSITIVO Diante do exposto, DETERMINO o sobrestamento do presente recurso de apelação, até o julgamento de mérito da ação rescisória 0714419-75.2024.8.07.0000, em trâmite perante a 2a Câmara Cível deste Tribunal. Os autos deverão aguardar na Secretaria da Turma. Oficie-se ao Juízo na origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator